Tribunal: TJES
Processo: 5024968-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024968-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NAIR PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5024968-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: NAIR PEREIRA ROCHA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE SOMENTE PARA ACRESCER O REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por NAIR PEREIRA ROCHA, representado (a) por ADRIANA PEREIRA ROCHA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, na qual alega o requerente idoso (85 anos), em suma, que vive acamado, devido à importante e avançado grau de demência progressiva, resultando em disautonomia e vulnerabilidade biopsicossocial, o que lhe impossibilita de manter sua autonomia para as atividades cotidianas e laborais, já que não possui capacidade locomotiva autônoma.

Sustenta ainda a requerente que possui necessidade de auxílio para atividades diárias e de autocuidado, sendo que a cama hospitalar é imprescindível para facilitar e garantir segurança para seu cuidado integral.

Por fim, pugna, em sede de antecipação de tutela, seja o requerido compelido a fornecer a referida cama hospitalar, conforme laudo médico acostado no ID 45219977 e no mérito a confirmação do pedido liminar.

Sobreveio decisão deferindo o pedido liminar no Id. 13133328.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13134340), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 45814025), MANTENDO SEUS EFEITOS, salientando, por oportuno, que os entes demandados poderão cumprir a obrigação observando-se a repartição de competência determinada pelo SUS. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...).

Irresignado, o
Município de Vitória interpôs Recurso Inominado
(Id. 13134345). Em suas razões, pretende tão somente o redirecionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, e, se este descumprir e o Município arcar com qualquer despesa, ser fixado em sentença o dever de ressarcimento do Município pelo Estado. conforme Tema 793 do STF.

As Recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto a matéria debatida no recurso interposto, vejo com razão o ente municipal. Explico.

A obrigação de garantir a saúde é SOLIDÁRIA entre os entes políticos, podendo os indivíduos demandarem contra todos ou contra qualquer destes isoladamente, não se exigindo a formação de litisconsórcio passivo entre os mesmos.

Nesse sentido, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal consagra a redação do art. 196 da CF/88, que não exonera nenhum ente-público de sua missão/dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário. Eis o enunciado:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, permanece nas demandas de saúde a possibilidade de solidariedade passiva entre todas as esferas federativas, podendo o autor ajuizar a ação contra qualquer delas em conjunto ou separadamente;
a ressalva quanto à tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal seria quanto ao ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021).

Desse modo, é possível que quaisquer dos entes políticos sejam acionados judicialmente para o cumprimento deste ônus.

Ademais, não há que se acolher qualquer alegação de “repartição de funções específicas” dos entes conforme a complexidade do tratamento ou da doença. No máximo, o que se verifica existir na prática são limitações materiais dos entes, notadamente de Municípios menos favorecidos, mas que em hipótese alguma podem servir de escusa para a obrigação constitucionalmente imposta de garantir a preservação da dignidade da pessoa humana, pois o direito à saúde - que é consectário do direito à vida - deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do Estado (gênero).

Assim, o fato de o tratamento ser fornecido pelo Município, Estado ou União não deve servir de óbice à autor, tampouco ser seu ônus. Trata-se, de fato, de uma divisão interna, de interesse (econômico) da Administração Pública, da qual a requerente não pode se prejudicar.

No entanto, inobstante o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes requeridos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, direcionando-se a obrigação ao primeiro ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e, em caso de descumprimento por parte deste, a obrigação deverá ser redirecionada ao segundo ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ressalvando-se o direito de ressarcimento do ônus financeiro despendido.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada para tão somente acrescer ao seu dispositivo o redirecionamento da obrigação conforme o Tema 793 do STF.

É como voto. Sendo despiciendas por supérfluas outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Município de Vitória e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r.sentença objurgada

ACOLHENDO EM PARTE o pedido do ente Municipal, pautado na tese 793 do STF, no sentido de que a
obrigação deverá ser direcionada ao primeiro ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e, em caso de descumprimento por parte deste, deverá ser redirecionada ao ente requerido, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ressalvando-se o direito de ressarcimento do ônus financeiro despendido, mantendo a r.sentença nos demais termos.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)